Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP. ORDEM DENEGADA.

A fundamentação da constrição atende aos ditames do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal. Frise-se que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram.

O Centro de Detenção Provisória – CDP, destina-se, fundamentalmente, ao recebimento dos presos provisórios do sexo masculino, além de ser o presídio de entrada e classificação para os demais estabelecimentos do sistema penitenciário, independentemente do regime carcerário inicialmente imposto em sua condenação. Ademais, expedida carta de guia provisória, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada, porquanto eventual direito do paciente na execução penal está resguardado.

Ordem denegada.